Tribunal: STF
Processo: HC 95169
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO
   INTERNACIONAL DE DROGAS. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
   AUSÊNCIA DE PROVAS. EXAME QUE IMPLICA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
   IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
   FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA
   ORDEM PÚBLICA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO
   PENAL. DEMONSTRAÇAO. IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA. ORDEM
   DENEGADA NESSA EXTENSÃO.
I - O pleito quanto à falta de provas
   para a condenação não pode ser conhecido, uma vez que sequer foi
   submetido à apreciação pela Corte a quo, sob pena de indevida
   supressão de instância e de extravasamento dos limites de
   competência do STF descritos no art. 102 da Constituição
   Federal.
II - Presentes os requisitos autorizadores da prisão
   cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em
   especial o da garantia da ordem pública, existindo sólidas
   evidências da periculosidade do paciente, supostamente envolvido
   em gravíssimo delito de tráfico internacional de drogas, ao qual
   se irroga, ainda, a reiteração das condutas criminosas.
III - A
   atual jurisprudência desta Casa, ademais, é firme no sentido da
   proibição de liberdade provisória nos crimes de tráfico ilícito
   de entorpecentes, que ela decorre da inafiançabilidade imposta
   pelo art. 5º, XLIII, da CF e da vedação legal imposta pelo art.
   44 da Lei 11.343/06.
IV - Impetração parcialmente conhecida,
   denegando-se a ordem nessa extensão.